Tribunal: TJSP
Processo: 1115035-55.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão constatada. V. Acórdão embargado que deixa de apreciar o pedido de afastamento do envio de oficio à OAB. Aperfeiçoamento necessário da decisão colegiada embargada. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Situação concreta que evidencia a violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 2o, parágrafo único, incisos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão constatada. V. Acórdão embargado que deixa de apreciar o pedido de afastamento do envio de oficio à OAB. Aperfeiçoamento necessário da decisão colegiada embargada. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Situação concreta que evidencia a violação ao Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 2o, parágrafo único, incisos I, II e VI). Determinação de expedição de ofício à Seccional competente para apuração da conduta do advogado. Embargos providos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1115035-55.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SIDNEY CARLOS LILLA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram
os embargos, com efeito modificativo. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1115035-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29.222
2
Voto n.o 29.222
Embargos declaratórios no. 1115035-55.2018.8.26.0100/50000
(Prioridade Idoso)
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
Ação: Indenizatória
Embargante: Sidney Carlos Lilla
Embargado: Telecine Programação de Filmes Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão
constatada. V. Acórdão embargado que deixa
de apreciar o pedido de afastamento do envio
de oficio à OAB. Aperfeiçoamento necessário
da decisão colegiada embargada. Inteligência
do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-
recuperadora demonstrada. Situação concreta
que evidencia a violação ao Código de Ética e
Disciplina da OAB (art. 2o, parágrafo único,
incisos I, II e VI). Determinação de expedição
de
ofício
à
Seccional
competente
para
apuração da conduta do advogado. Embargos
providos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 464/474), sustentando o
embargante, em síntese, que a decisão foi omissa com relação
ao pedido de afastamento da oficiação da OAB, conforme
constou do recurso de apelação.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“Direito autoral. Cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1115035-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29.222
3
Julgamento antecipado. Prova pericial. Matéria cuja apreciação prescinde de
dilação probatória (art. 370 do CPC/2015).
Perícia de voz inútil ao desate da causa e
que não teria o condão de lhe alterar o
resultado. Preliminar rejeitada.
Direito autoral. Dublagem. Violação de
direito autoral de dublador por veiculação
de obra cinematográfica em canal de
televisão, sem sua autorização. Autor que
exerce a profissão de dublador há mais de
20 anos, não se podendo cogitar que
ignorasse que a dublagem tinha destinação
comercial. Contrato não exibido (art. 373, I
do CPC). Consentimento com a reprodução
do conteúdo a contar do momento em que o
autor integra o elenco dos dubladores. Art.
81, da Lei 9.610/98. Inexistência de contrato
escrito com restrições à circulação dos
filmes ou previsão de remuneração do autor
pela respectiva comercialização. Multa por
litigância de má-fé. Afastamento. Ausência
de conduta processual concreta do autor
que se amolde às hipóteses descritas nos
incisos do art. 80 do CPC. Recurso
parcialmente provido”
Tem razão a embargante.
De fato, em relação à temática levantada,
é inexorável reconhecer a ocorrência de omissão no julgado, que
deve ser sanada, aperfeiçoando-se, reflexivamente, a decisão
colegiada.
Com efeito, embora a propositura de
diversas ações com fundamento na mesma raiz jurídica
(dublagem), ainda que com objetos diversos, enseja a reunião
dos processos por conexão e não se amolda, por si só, a
nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do art. 80 do CPC.
Tal conduta não implica, ordinária e
necessariamente, no abuso do direito de litigar por parte do autor.
Ainda assim, urge reconhecer que a
prática adotada pelo advogado do embargante-autor de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1115035-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 29.222
4
reiterada em diversos outros casos da mesma comarca, frise-se
revela
nítido
propósito
de
potencializar
os
honorários
sucumbenciais em seu favor e constitui concreta afronta aos
deveres processuais da boa-fé e da cooperação (arts. 5o e 6o do
CPC).
Tais deveres, por expressa disposição
legal, devem ser observados por todos os sujeitos processuais e,
na hipótese de infringência por parte dos advogados, podem
configurar infração a dever ético-profissional (art. 2o, parágrafo
único, incisos I, II e VI, do Código de Ética e Disciplina na OAB).
Mas a apuração de tal deslize profissional
é medida que cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina (art. 51 do
Código de Ética e Disciplina da OAB).
Por esses fundamentos e limites, acolho
os embargos, com efeito modificativo, para sanar a omissão
apontada.
RÔMOLO RUSSO
Relator